Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de pedido de busca e apreensão na apelação interposta por RONALDO MACIEL DIAS em face da sentença de ID n.o 55631249, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Pela petição de ID n.o 67777328, o apelante requer a expedição de busca e apreensão do veículo “Mitsubishi TRITON SPORT HPE, ano 2021, modelo 2022, renavan 01281019361, placa REQ4J15, Chassi 93XHYKL1TNCM47564XXXX, Motor 4N15BAG7817, nos endereços anteriormente informados nos tópicos 4.1, 4.2 e 4.3, assim como nos arredores, facilitando com isso a apreensão do bem que está em constante movimento, assim como deferimento que tal ordem seja cumprida em horário especial e com uso de força policial e ordem de arrombamento, por meio do plantão judicial, de modo que a dívida possa ser paga, em parte e o saldo seja objeto de perdas e danos em desfavor de ORLANDO DIAS DE SOUSA nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001 junto à 9a Vara Cível de Brasília – DF”. Porém, nada a prover em relação a tal pedido. Isso porque o referido peticionado já foi analisado e sequer foi conhecido pela decisão de ID n.o 60134405, tendo em vista que a petição inicial sequer foi recebida pelo d. Juízo originário. Portanto, não é cabível o pedido de busca e apreensão do veículo, na atual fase processual. Publique-se, intime-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador